Tribunal: TJMT
Processo: 1014907-95.2024.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014907-95.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAILTON VIEIRA ALVES JUNIOR - CPF: 064.473.215-66 (EMBARGANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (EMBARGADO), SALMA ELIAS EID SERIGATO - CPF: 018.662.479-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PROPAGANDA ENGANOSA. ART. 34 DO CDC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrente de contrato de consórcio. O embargante sustenta omissões, contradições e erro de fato relacionados à evolução do saldo devedor, à necessidade de realização de perícia contábil, à incidência do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor e à alegada propaganda enganosa consistente em promessa de contemplação em sessenta dias, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro de fato ao analisar a evolução do saldo devedor e a desvalorização do veículo objeto do consórcio; (
ii
) estabelecer se houve contradição quanto ao indeferimento da prova pericial contábil; e (
iii
) determinar se o acórdão foi omisso ao examinar a alegada propaganda enganosa e a incidência do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão examina expressamente a controvérsia relativa à evolução do saldo devedor e esclarece que, nos contratos de consórcio, a atualização do débito decorre da dinâmica própria do grupo
consorcial
, da atualização do crédito e dos efeitos do inadimplemento, e não da valorização ou desvalorização do veículo individualmente considerado.

4. O colegiado afasta a alegação de erro de fato ao consignar que o saldo devedor resulta das regras contratuais do sistema de consórcio e do inadimplemento do consorciado.

5. O acórdão fundamenta a desnecessidade da perícia contábil ao reconhecer que a controvérsia envolve essencialmente interpretação contratual e aplicação da legislação pertinente ao sistema de consórcio, sendo suficiente o conjunto probatório existente.

6. O julgado registra que os contratos de consórcio não preveem juros remuneratórios, mas taxa de administração, fundo de reserva e atualização do crédito segundo regras previamente pactuadas, afastando a premissa de ocorrência de anatocismo.

7. O acórdão enfrenta diretamente a alegação de propaganda enganosa e conclui pela ausência de prova robusta da promessa de contemplação antecipada, destacando a existência de cláusula contratual expressa que informa a inexistência de garantia de prazo para contemplação.

8. O colegiado reconhece o cumprimento do dever de informação pela administradora e a inexistência de elementos aptos a demonstrar indução do consumidor a erro.

9. A ausência de menção expressa ao art. 34 do CDC não configura omissão quando as questões essenciais ao julgamento foram adequadamente apreciadas.

10. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito ou rejulgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta o cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando aprecia adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

3. A atualização do saldo devedor em contrato de consórcio decorre da sistemática própria do grupo
consorcial
e dos efeitos do inadimplemento contratual, não da valorização ou desvalorização do bem individualmente considerado.

4. A desnecessidade de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na interpretação contratual e nos elementos probatórios já constantes dos autos.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao rejulgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
nº 2025/0321702-3, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 17.11.2025,
DJe
24.11.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024,
DJe
16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1014907-95.2024.8.11.0015

EMBARGANTE:
JAILTON VIEIRA ALVES JUNIOR

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por JAILTON VIEIRA ALVES JUNIOR contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrente de contrato de consórcio.

O embargante aponta omissões, contradições e suposto erro de fato relacionado à interpretação dos elementos probatórios constantes dos autos, sob o argumento de que o acórdão deixou de enfrentar a alegada discrepância entre a evolução do saldo devedor e a desvalorização do veículo objeto do consórcio, bem como a necessidade de realização de perícia contábil para apuração de supostos encargos abusivos.

Sustenta, ainda, que o julgado foi omisso quanto à incidência do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor e à responsabilidade da administradora pelos atos de seus prepostos, diante da alegada promessa de contemplação em sessenta dias.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para anular o acórdão e a sentença ou, sucessivamente, reformar o julgado para acolher os pedidos iniciais, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados (ID. 367830389).

A embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ao argumento de que o acórdão apreciou todas as teses relevantes deduzidas pela parte recorrente, buscando os embargos apenas rediscutir matéria já decidida. Requereu a rejeição integral do recurso (ID. 372878890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O embargante aponta omissões, contradições e erro de fato quanto à evolução do saldo devedor, à necessidade de realização de perícia contábil e à alegada propaganda enganosa decorrente de promessa de contemplação antecipada.

O recurso de embargos de declaração constitui instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação substancial do julgado.

Quanto à alegada omissão referente à evolução do saldo devedor e à desvalorização do veículo, denota-se que o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia ao consignar que, em contratos de consórcio, a atualização do débito não decorre da valorização ou desvalorização do veículo individualmente considerado, mas da sistemática própria do grupo
consorcial
, vinculada à atualização do crédito e à variação do preço do bem de referência, além dos efeitos do inadimplemento contratual.

Portanto, o colegiado não adotou como premissa decisória a suposta valorização do veículo objeto do contrato.

Além disso, esclareceu que o saldo devedor decorreu da dinâmica contratual própria do sistema de consórcio e do inadimplemento do consorciado.

Assim, inexiste omissão ou erro de fato a ser sanado.

Em relação à alegada contradição ao indeferimento da perícia contábil, o acórdão consignou que a controvérsia envolvia essencialmente a interpretação do contrato e da legislação aplicável ao sistema de consórcio, sendo desnecessária a produção de prova pericial para o deslinde da causa, razão pela qual a insurgência traduz mero inconformismo com o juízo de suficiência probatória realizado pelo colegiado.

Igualmente, o julgado registrou que, nos contratos de consórcio, não há incidência de juros remuneratórios, mas apenas taxa de administração, fundo de reserva e atualização do crédito segundo regras previamente pactuadas, o que afasta a própria premissa de ocorrência de anatocismo.

Dessa forma, não há qualquer contradição interna entre os fundamentos adotados.

No que tange à afirmação de omissão do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor e à propaganda enganosa, o acórdão enfrentou diretamente a tese de propaganda enganosa e concluiu que não havia prova robusta de promessa de contemplação imediata, registrando que o contrato continha cláusula expressa e destacada informando inexistir garantia de prazo para contemplação.

Também consignou que os elementos constantes dos autos demonstravam o adequado cumprimento do dever de informação e não evidenciavam indução do consumidor a erro.

Assim, o fato
de o
acórdão não mencionar expressamente o art. 34 do CDC não caracteriza omissão.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido
:

“(...) A negativa de prestação jurisdicional é afastada quando o Tribunal de origem aprecia de forma clara e suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, não havendo obrigação de rebater individualmente todos os argumentos das partes. (...).”
(STJ -
AREsp
: 00000000000003028240 ES 2025/0321702-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/11/2025).

Com efeito, a matéria relativa à alegada propaganda enganosa foi expressamente analisada e rejeitada por ausência de prova da promessa afirmada pelo consumidor.

Quanto ao pedido de prequestionamento, não há necessidade, portanto, de manifestação individualizada sobre cada dispositivo legal indicado pela parte.

Nesse contexto, verifica-se que o embargante busca qualificar como omissão questões efetivamente apreciadas pelo colegiado, revelando mero inconformismo com a conclusão adotada. Todavia, para fins do art. 1.022 do CPC, não se indaga se a tese foi acolhida ou rejeitada, mas se foi efetivamente examinada pelo órgão julgador, circunstância que ocorreu no caso concreto.

A propósito, o STJ possui entendimento consolidado a esse respeito:

“(...) Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa (...).”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024).

Diante disso, o acórdão embargado delimitou expressamente as controvérsias submetidas a julgamento e examinou todas as teses centrais deduzidas pela parte recorrente, notadamente aquelas relacionadas ao alegado cerceamento de defesa, à ocorrência de anatocismo, à propaganda enganosa, ao adimplemento substancial e aos danos postulados.

Portanto, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026